Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO. NOVA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nas hipóteses previstas pelo art. 774 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dolo do executado em causar tumulto processual e dificultar a execução, o que não restou verificado no caso em análise.
2. A inércia da parte executada, após primeira intimação para que apresentasse plano de administração, diante da determinação de penhora sobre o faturamento da empresa executada, não é suficiente, por si só, para demonstrar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a má-fé deve ser comprovada. 2.1. No caso dos autos, após novamente intimada, a executada compareceu aos autos, informando a ausência de bens e faturamento para oferecer em penhora, o que afasta a possibilidade de aplicação da multa prevista pelo art. 774 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.